Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR SEE/DF. FORMAÇÃO DE DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA – PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. CNE/MEC no 02/97 E SEGUINTES. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em sede de mandado de segurança pela qual foi denegada a segurança, sob o fundamento de que “a inexistência de comprovação pela impetrante de que possui habilitação para o exercício do magistério nas séries iniciais, desautoriza o seu prosseguimento nas demais fases do concurso” e revogada a medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em avaliar se a conclusão do Curso de Formação de Docente para a Educação Básica – Pedagogia com a titulação correspondente à licenciatura pela impetrante/apelante a habilita para a investidura no cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), nos termos do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetrante/apelante, graduada em Comunicação Social - Jornalismo, iniciou o curso de formação de docente para a educação básica – pedagogia no segundo semestre de 2021 com a conclusão em 18/07/2022, de acordo com o diploma e histórico escolar, cuja carga horária totalizou 1.410 (mil quatrocentos e dez) horas, sendo 400 horas de estágios supervisionados. 3.1. Quando da conclusão do curso de formação de docente para a educação básica – pedagogia (18/7/2022) a carga horária máxima exigida para formação pedagógica para graduados não licenciados era de 1.400 (mil e quatrocentas) nos termos do art. 14 da Resolução CNE/CP no 2, de 1o de julho de 2015, visto que se deu durante o regime de transição previsto no parágrafo único do art. 27 ou com a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019.
4. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que a impetrante não cumpriu a carga horária consoante exigência dos arts. 10 e 11 da Resolução CNE/CP no2. Referidos artigos tratam de curso de licenciatura em pedagogia e não se aplica aos graduados não licenciados, cuja habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, conforme disposição do art. 21 da mesma Resolução, que exige carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas. 4.1. Assim, o Diploma de conclusão do curso de formação de docente para a educação básica – pedagogia corresponde à habilitação exigida para a investidura no cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), nos termos do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, por ser equivalente à licenciatura plena.
5. Recurso conhecido e provido.